Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-39.2020.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES. DEFICIÊNCIA MENTAL. COMPROVADA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. EXCEÇÃO LEGAL. ANÁLISE DO CONTEÚDO DO CELULAR DA VÍTIMA. ADEQUADA. ARGUIÇÕES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - Comprovado nos autos, por meio de exame realizado por perito do IML, nos estritos termos do art. 159 do CP, no qual ficou consignado que a vítima é portadora de Alzheimer, quadro que determina deficiência mental, segundo disposição do Decreto no 3.298/1999, não há que se falar em nulidade da ação penal.

II - Diante da deficiência mental e parcial incapacidade da vítima para gerir fatos da vida, está configurada a exceção disposta no art. 171, § 5o, III, do CP acerca da exigência de representação para o início da persecução penal.

III - Não configura nulidade o exame do celular da vítima portadora de deficiência mental pela filha, diante da grave suspeita de que ela estaria sendo vítima de estelionato, notadamente quando não se tratou da primeira e tampouco da única prova que determinou a formação do convencimento do julgador, havendo acervo independente e firme para o mister.

IV - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a prática do crime de estelionato contra idosa, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, configurados por comprovantes de depósito e da compra de um veículo em favor do réu, tudo corroborado pelos depoimentos dos informantes e das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

V - Demonstrado nos autos que o réu ludibriou a vítima, pessoa maior de 60 (sessenta) anos, fazendo-a acreditar que mantinham um relacionamento amoroso, aproveitando-se da confiança e sentimento dela para pedir continuamente importâncias em dinheiro, bem como a aquisição de um veículo para seu uso, configuradas estão todas as elementares do crime de estelionato, com a causa de aumento do § 4o do art. 171 do CP.

VI - Recurso conhecido e desprovido.